Tribunal: TJSP
Processo: 0617337-14.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0617337-14.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado BAR E MERCEARIA DO
CAPRICHOSO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0617337-14.2010.8.26.0224
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0617337-14.2010.8.26.0224 - Guarulhos
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: BAR E MERCEARIA DO CAPRICHOSO LTDA ME
VOTO No 16525
APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO – Execução fiscal – TFF
– Exercício de 2006 – Reconhecimento da prescrição
inicial pelo D. Juízo de primeiro grau – Ação executiva
distribuída dentro lustro legal – Termo inicial – Data do
vencimento da exação – RECURSO PROVIDO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
Municipalidade de Guarulhos, contra a sentença de fls. 04, que reconheceu a prescrição
da pretensão da Fazenda Pública e declarou extinta a execução fiscal1, com fulcro no
art. 487, II, do CPC, c.C art. 924, V do CPC. Não houve arbitramento de honorários.
Nas razões de apelação, alegou em suma que, não houve
prescrição do crédito tributário, que teria havido inobservância ao principio do impulso
oficial, bem como aplicabilidade da Súmula 106 do STJ, eis que inocorrente inércia da
Municipalidade. Com tais argumentos pede provimento do recurso de apelação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
1 valor da causa: R$ 658,68, na distribuição .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0617337-14.2010.8.26.0224
3
Conheço do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, o apelo merece guarida.
Cuida-se de ação de execução fiscal para a cobrança de
TFF referente ao exercício de 2006, tendo sido a execução distribuída em 19/10/2010.
Não há despacho citatório proferido nos autos.
No caso, o marco inicial de contagem da prescrição é
contado da data de vencimento da exação.
Outrossim, a prescrição do direito de cobrança é verificada
quando transcorrido o lapso temporal previsto no art. 174 do CTN, qual seja 5 (cinco)
anos, contado entre a constituição definitiva do crédito tributário e uma eventual causa
interruptiva.
Antes da LC n.118/05, que teve vigência a partir 09 de
junho de 2005, o marco interruptivo da prescrição era a efetiva citação do executado.
Com a nova redação trazida pela referida Lei Complementar, passou a interromper a
prescrição o despacho que ordenar a citação do executado.
Tendo em vista que a presente execução fiscal foi ajuizada
em 19/10/2010, o marco interruptivo a ser considerado é o despacho citatório, o que não
ocorreu nos presentes autos até o momento, tampouco a expedição de carta citatória,
por exclusiva morosidade do Poder Judiciário.
Desta forma, cabe aqui a incidência da Súmula 106 do
STJ, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0617337-14.2010.8.26.0224
4
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo
da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de
prescrição ou decadência.
O que se denota, na espécie, é que não houve inércia da
Municipalidade, ante a propositura da execução fiscal dentro do lustro legal, sendo de
rigor a reforma da sentença.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da
Municipalidade para determinar o prosseguimento da exação.
MÔNICA SERRANO
Relatora